Tribunal: STF
Processo: HC 253539
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edvaldo Aparecido Ribeiro Prado, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 941.952/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 15 dias-multa, como incurso no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal diante do fato de que, na fundamentação fixou-se o regime inicial fechado, no entanto na parte dispositiva da sentença condenatória constou o aberto, sendo que o que transita em julgado é a parte dispositiva da sentença.



    Requer, ao fim:



    “LIMINARMENTE seja concedida a ordem mandamental de “Hábeas Corpus”, para que: 



    a) - SEJA CUMPRIDO O DISPOSITIVO DA SENTENÇA, COM A APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO AO PACIENTE, COM A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. . 



    Concedendo-se, ao final a presente, necessária e justa Ordem Mandamental de HABEAS CORPUS.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto à decisão que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de revisão criminal, impetrado contra ato judicial definitivo da instância de origem, com trânsito em julgado ocorrido em 18/4/2024. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Não se verifica teratologia ou manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que a sentença fundamentou adequadamente a fixação do regime fechado. 



    4. Agravo regimental improvido.”  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No STJ o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. 



    A respeito da dosimetria e do regime de cumprimento de pena, consta da sentença a seguinte fundamentação (fl. 418): 



    Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, observo que: o acusado é portador de péssimos antecedentes conforme fls. 108, assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, aumentando-se a pena em 1/5 fixo em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. 



    O acusado é reincidente específico em crimes patrimoniais, nos termos do art. 61, I do Código Penal, conforme certidão de fls. 95, agravo a pena em 1/4, totalizando 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal. 



    O Tribunal, por sua vez, assim se pronunciou (fls. 72-75): 



    As penas impostas a cada um dos réus também não comportam nenhum reparo, eis que fixadas mediante boa ponderação dos critérios legais, sequer tendo sido objeto da irresignação defensiva. 



    No tocante ao regime fixado para o início do cumprimento das penas corporais dos réus, de rigor a manutenção do fechado, em vista das reincidências específicas já mencionadas. 



    O legislador, ao criar o §3º do artigo 33 do Código Penal, reservou ao Juiz da causa margem para, de acordo com o caso concreto, estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena que melhor se adeque aos fins de reprovação e prevenção do crime. A despeito de não se tratar aqui de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, é forçoso convir que o regime fechado é o único compatível com a personalidade dos sentenciados, já que a prática do crime aqui tratado mostra que não surtiram efeito as tentativas anteriores do Estado de amoldar o seu comportamento aos padrões normais de convivência social, demandando que a nova resposta estatal seja agravada. 



    Considerando, enfim, que havia lastro probatório suficiente para embasar a condenação, e porque o r. juízo “a quo” aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, fixando regime inicial adequado para o seu cumprimento, deve ser repelido o inconformismo da defesa. 



    A leitura do dispositivo da sentença revela apenas um equivoco, pois, na fundamentação, o Juízo a quo fixou o regime fechado com base no fato de o agravante ser reincidente específico.” 



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o entendimento emanado do STJ se mostra consentâneo com a jurisprudência da Corte, segundo a qual a reincidência tem condão de afastar a aplicação do regime mais benéfico, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na sentença. (v.g. RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17)



    Perfilham esse entendimento:



    “HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, uma vez ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório. 



    REINCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO – ADEQUAÇÃO. Ante a existência de condenação anterior transitada em julgado, não alcançada pelo prazo de 5 anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, mostra-se caracterizada a agravante da reincidência. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – REINCIDÊNCIA. A quantidade de pena imposta – 6 anos, 7 meses e 10 dias – e a reincidência afastam o regime de cumprimento semiaberto.” (HC nº 158.528, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 20/8/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014.



    2. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, tendo sido o regime inicial mais gravoso fixado em razão de o paciente “além de [ser] reincidente, o que atrairia a aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte [Superior Tribunal de Justiça] e a fixação do regime inicial semiaberto, possui[r] maus antecedentes, tanto é que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que afasta o referido enunciado sumular [enunciado n. 269 da Súmula do STJ]”.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    8. Agravo regimental DESPROVIDO.” (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente